Tribunal: TJSP
Processo: 2205438-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que negou a antecipação da tutela para autorizar realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência – Presença dos requisitos autorizadores da liminar - Os artigos 35-C, inciso I, e 12, inciso V, alínea "c", da lei no 9.656/1998 dispensam a carência e tornam obrigatória a cobertura nos casos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que negou a antecipação da tutela para autorizar realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência – Presença dos requisitos autorizadores da liminar - Os artigos 35-C, inciso I, e 12, inciso V, alínea "c", da lei no 9.656/1998 dispensam a carência e tornam obrigatória a cobertura nos casos em que houver urgência – Tutela concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205438-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ROGÉRIO OMENA FERRO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COOPUS -
COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205438-91.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 20/43701
2/3
Voto no 20/43701
Agravo de Instrumento no 2205438-91.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Rogério Omena Ferro
Agravado: Coopus - Cooperativa de Usuários do Sistema de Saúde de
Campinas
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Ação de
Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que negou
a antecipação da tutela para autorizar realização de
procedimento cirúrgico em caráter de urgência – Presença
dos requisitos autorizadores da liminar - Os artigos 35-C,
inciso I, e 12, inciso V, alínea “c”, da lei no 9.656/1998
dispensam a carência e tornam obrigatória a cobertura nos
casos em que houver urgência – Tutela concedida – Recurso
provido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que
negou a tutela de urgência pretendida pelo Agravante.
Aduz a Agravante, em apertada síntese, que o contrato de
plano de saúde mantido com a Agravada não foi realizado durante a sua
internação. Aduz que foi internado em regime de urgência. Acrescenta
que sua internação não se deu em razão de doença preexistente. Pede a
concessão da tutela antecipada.
Em sede de cognição inicial, concedi a tutela antecipada
recursal.
Informações prestadas pelo juízo a quo (fls. 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205438-91.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 20/43701
3/3
Resposta às fls. 38/52.
É o relatório.
A decisão merece ser reformada.
O art. 300 do CPC/2015, ao dispor sobre a tutela de
urgência, determina que a sua concessão depende da probabilidade do
direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
A Lei n. 9.656/98 impõe 180 dias de carência para os
chamados procedimentos eletivos, ou seja, aqueles por cuja realização o
usuário pode aguardar, e de apenas 24 horas para os procedimentos de
urgência, o que se verifica nos autos.
Dessa forma, de rigor a aplicação do prazo de carência de
24 horas e, consequentemente, garantindo a vida do beneficiário, a
concessão da tutela de urgência.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator